Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715947-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RODRIGO JULIO DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Comprovação Idônea da Localização do Veículo - Não Cabimento - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que inexiste na legislação a exigência de apresentação de comprovação idônea da efetiva localização do bem. Precedente da Nossa Turma: (Acórdão n.1041856, 20160110754034APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 352/367). Por outro lado, há risco de grave dano, considerando-se que o credor pode não obter a tutela judicial devida para apreensão do bem, nos ditames do Decreto-Lei n° 911/69, caso a primeira diligência retorne infrutífera, atrasando ainda mais o curso procedimental. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desentranhamento e cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem no endereço requerido, independentemente da comprovação de localização do veículo, com as cautelas estipuladas no Decreto-Lei n° 911/1969. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator